Tribunal: TJSP
Processo: 1015137-24.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Vícios inexistentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015137-24.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargado ARMANDO SCAVACINI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015137-24.2018.8.26.0309/50000 -Voto no
2
Voto no 41310
Embargos de Declaração Ad no 1015137-24.2018.8.26.0309/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: São Paulo Previdência - SPPREV
Embargado: Armando Scavacini

Embargos de Declaração Alegação de omissão Vícios
inexistentes Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
manejados por São Paulo Previdência - SPPREV, sob o fundamento de
que o v. Acórdão de fls. 188/195 foi omisso quanto ao elencado.
É o relatório.
O
v.
Acórdão
impugnado
analisou
expressamente a matéria dos autos, indicando ser entendimento
deste Relator aquele consolidado pelo Órgão Especial em análise do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000:
“O texto normativo não explicita que o acréscimo
pecuniário está condicionado ao exercício de
cargo ou função em circunstâncias especiais,
sendo possível entrever daí que todo e qualquer
servidor das classes de suporte pedagógico do
quadro do magistério em atividade faz jus à
gratificação assim instituída.
Como se vê, referida verba não se reveste de
caráter de gratificação de serviço ou pessoal, mas
tem natureza de acréscimo nos vencimentos dos
servidores integrantes das classes de suporte
pedagógico
do
Quadro
do
Magistério,
sem
qualquer atividade especial ou extraordinária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015137-24.2018.8.26.0309/50000 -Voto no
3
Sendo
assim,
representa
verdadeiro
aumento
disfarçado de vencimentos, de forma que sua
extensão aos aposentados e pensionistas é obrigatória, nos termos artigo
40,
§
8o,
da
Constituição Federal, que garante a revisão dos
proventos de aposentadoria e pensões sempre que
modificada a remuneração dos servidores em
atividade,
bem
como
estende
aos
inativos
quaisquer benefícios concedidos aos em exercício.
A questão foi ainda objeto do IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000, admitido em razão da
necessidade de pacificar o posicionamento deste
Tribunal acerca do tema:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME
NECESSÁRIO
-
Servidores
públicos
estaduais
Integrantes das classes de suporte pedagógico do
Magistério (diretores de escola, supervisores ou
dirigentes de ensino) - Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) - Lei Complementar Estadual no
1.256/2015
-
Feição
geral
e
impessoal
da
gratificação,
descolada
de elo a condições
pessoais do servidor ou a condições singulares do
serviço, vinculada apenas às referidas classes -
Qualificação
como
aumento
disfarçado
de
vencimentos, extensível aos inativos correlatos e
com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88
c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo
único, da EC no47/05) - Fixação da tese jurídica: 'a
Gratificação
de
Gestão
Educacional
(GGE),
instituída
pela
Lei
Complementar
Estadual
no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria
Estadual
da
Educação,
deve
ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito à paridade'. Apelo, pois, que, ante aos fatos
comprovados
e
à
tese
jurídica
fixada,
não
comporta provimento, justificando-se manter a
sentença de procedência da demanda, com
observação referente aos acréscimos (correção
monetária e juros de mora), para plena sintonia ao
julgado pelo E. STF no tema 810, bem como
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do
CPC) - TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO,
com observação.” (Incidente de Resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015137-24.2018.8.26.0309/50000 -Voto no
4
Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000,
Relator Designado Vicente de Abreu Amadei, 10a
Câmara de Direito Público, j. em 13/04/2018)”.
(grifos nossos)
Assim,
condenada
a
Embargante
ao
pagamento das diferenças devidas, havendo provimento integral,
ele deve ser realizado com estrita observância ao indicado artigo 13,
o qual expressamente assevera a parcialidade dos pagamentos
apenas aos “atuais servidores”, não estendendo essa necessidade
aos inativos. Tratar estes de outra maneira acabaria por fulminar em
muitos casos seu direito ao recebimento das verbas, na medida em
que a legislação que instituiu o pagamento do aumento é de 2015.
Descarta-se, pois, a omissão apontada.
Não obstante a rejeição destes embargos, toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
é
expressamente
considerada prequestionada, observando-se ainda que é pacífico no
STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24). Acrescente-se, aliás, que restam incluídos no
Acórdão todos os elementos suscitados, nos termos do art. 1025, do
NCPC.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos
opostos.
MARREY UINT
Relator